Tribunal: STF
Processo: RE 358158
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM. VIOLAÇÃO DE MODO INDIRETO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM VIA EXTRAORDINÁRIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.